Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência.
2. A declaração de fraude à execução poderá ser decretada somente após a intimação do terceiro adquirente para opor embargos de terceiro nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil. A referida intimação tem especial relevância para a validade dos atos subsequentes, pois permite o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).
3. Agravo de instrumento provido.